Tribunal: TJES
Processo: 5000838-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR e outros (20)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA NULIDADE – FUNDAMENTOS DIVERSOS DO OBJETO RECURSO – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO – ALEGADA OMISSÃO – SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Ao interpor agravo de instrumento, a própria embargante noticiou que se insurgia em face da decisão interlocutória de Id (origem) 34635614, pela qual o juiz assim decidiu: “converto a indisponibilidade do ativo financeiro em penhora do valor de R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhão setecentos e oitenta e três mil trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), aperfeiçoando-a por meio da ordem eletrônica de seu depósito judicial, conforme anexo que segue a esta (Sisbajud)”, conforme se extrai de consulta aos autos eletrônicos de origem.

2)
Sendo hostilizada pela agravante a decisão de Id 34635614 – tal qual por ela própria noticiado – limitou-se este Órgão Fracionário a reexaminar os fundamentos adotados pelo MM. Juiz ao converter a indisponibilidade do ativo financeiro em penhora, de modo que o inconformismo da parte em relação a pontos alheios ao que foi decidido descortina, a bem da verdade, a ausência de regularidade formal do recurso, e não, a existência de mácula a ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração.

3)
O agravo de instrumento foi conhecido apenas parcialmente por ter a ora embargante reiterado matérias já examinadas em julgamento anterior, acerca das quais operou-se a preclusão, a saber, os relacionados à suposta impenhorabilidade de valores pertencentes ao Fundo COSIPA/ Usiminas; composição do Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18 por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas; alegada irrelevância de ter ocorrido liquidação do Fundo; além da alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegado exaurimento do fundo COFAVI.

4)

Não assiste razão à embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado no tocante à aventada ofensa à coisa julgada formada na fase de conhecimento, tendo em vista que o objeto recursal não é a expedição de alvarás em suposta violação à coisa julgada, e sim, a decisão interlocutória a que converteu a indisponibilidade do ativo financeiro em penhora.

5
) Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 9342304) que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do
agravo
de instrumento
que interpôs e, nessa extensão, lhe negou provimento, ficando prejudicado o
agravo interno
.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Adilson Nascimento e outros
, em sede de
cumprimento de sentença
, converteu a indisponibilidade do ativo financeiro em penhora no valor de R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhão setecentos e oitenta e três mil trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), que foi aperfeiçoada mediante ordem eletrônica via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (Id 9588909), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
nulidade
por terem sido utilizados fundamentos diversos dos pedidos formulados, porquanto não se insurgiu em relação à possibilidade (ou não) de o juiz determinar a conversão, em penhora, do valor cuja indisponibilidade via sistema SISBAJUD havia sido outrora determinada. Outrossim, alega ter sido adotada
premissa fática equivocada
ao não ser parcialmente conhecido o
agravo de instrumento
, além de ser
omisso
quanto a violação à coisa julgada formada na fase de conhecimento.

No mais, requer a embargante sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 5º, XXXVI e LIV, 7º, 9º e 10º da CF/1988, além dos arts. 278, 337, §§ 1º e 4º, 489, § 3º, 492, 502, 503, 504, I, 505, 506 e 1.022, II, todos do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Desde já rechaço a pretendida nulificação do acórdão sob o argumento de que teria, segundo a embargante, utilizado “
fundamentos diversos dos pedidos previstos no Agravo de Instrumento
”, na medida em que não se insurgiu, em momento algum, “
com relação à possibilidade (ou não) de o juiz determinar a conversão, em penhora, do valor cuja indisponibilidade via sistema SISBAJUD havia sido outrora determinada
”.

Ora, ao interpor
agravo de instrumento
, a própria embargante noticiou que se insurgia em face da decisão interlocutória de Id (origem) 34635614, pela qual o juiz assim decidiu: “
converto
a indisponibilidade do ativo financeiro em
penhora
do valor de

R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhão setecentos e oitenta e três mil trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos)
,
aperfeiçoando-a

por meio da ordem eletrônica de seu
depósito judicial
, conforme anexo que segue a esta (Sisbajud)
”, conforme se extrai de consulta aos autos eletrônicos de origem.

No entanto, os fundamentos da agravante – como é de praxe nos incontáveis recursos que interpõe – extrapolam os limites do que foi decidido em primeiro grau de jurisdição e, invariavelmente, reiteram pontos já examinados em julgamentos pretéritos, o que não foi diferente no caso concreto.

Diante disso, sendo hostilizada pela agravante a decisão de Id 34635614 – tal qual por ela própria noticiado – limitou-se este Órgão Fracionário a reexaminar os fundamentos adotados pelo MM. Juiz ao converter a indisponibilidade do ativo financeiro em
penhora, de modo que o inconformismo da parte em relação a pontos alheios ao que foi decidido descortina, a bem da verdade, a ausência de regularidade formal do recurso, e não, a existência de mácula a ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração.

De igual forma, não reconheço a alegada adoção por este Órgão Julgador de premissa fática equivocada ao não ser parcialmente conhecido o agravo de instrumento.

Isso porque, aquele recurso foi conhecido apenas parcialmente por ter a ora embargante reiterado matérias já examinadas em julgamento anterior, acerca das quais operou-se a preclusão, a saber, os relacionados à suposta impenhorabilidade de valores pertencentes ao Fundo COSIPA/ Usiminas; composição do Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18 por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas; alegada irrelevância de ter ocorrido liquidação do Fundo; além da alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegado exaurimento do fundo COFAVI.

No mais, também não assiste razão à embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado no tocante à aventada ofensa
à coisa julgada formada na fase de conhecimento
,
tendo em vista que o objeto recursal não é – como vimos até o momento – a expedição de alvarás em suposta violação à coisa julgada, e sim, a decisão interlocutória a que
converteu a indisponibilidade do ativo financeiro em penhora.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 5º, XXXVI e LIV, 7º, 9º e 10º da CF/1988, além dos arts. 278, 337, §§ 1º e 4º, 489, § 3º, 492, 502, 503, 504, I, 505, 506 e 1.022, II, todos do CPC/2015.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.